Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711713-56.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA RECORRENTE: R. P. E. D. A. RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. VALOR EXORBITANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que entendeu que houve descumprimento da liminar, sendo devidas as astreintes. 2. Nesta sede, o agravante informa que houve cumprimento da obrigação, e caso superado tal entendimento, requer a redução da multa, posto desproporcional. 3. As astreintes consubstanciam meio de coerção patrimonial para fazer o devedor cumprir a obrigação imposta tal como fora determinado judicialmente. Não tendo o agravante cumprido a ordem judicial, deve ser mantida a imposição da multa cominatória. 4. As astreintes não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, mas também não pode ser exorbitante, sob pena de enriquecimento ilícito da outra parte. 5. Inexistente qualquer atitude que caracterize conduta maliciosa ou de litigância de má-fé, que se revela pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, não há que se cogitar em condenação da parte por litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o reiterado descumprimento da decisão judicial do plano de saúde em fornecer medicamento canabidiol, para o tratamento de saúde da recorrente, constitui ato manifestamente abusivo e ilegal, de modo que a majoração da multa diária, com valor limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se mostra desproporcional. Defende que a diminuição da multa cominatória anteriormente estipulada só desencadeará a continuidade do descumprimento e da prática abusiva. Na petição de ID 58104487, a parte recorrida requer que as intimações sejam exclusivamente promovidas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Do valor da multa Subsidiariamente, alega a executada que o valor da multa, de R$ 100.000,00, é desproporcional e deve ser minorado. Mister esclarecer que a fixação de multa (astreintes) se mostra cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, mas também não pode ser exorbitante, sob pena de enriquecimento ilícito da outra parte. No caso, segundo a tabela acostada ao id. 46963278, fls. 06, o medicamento custa atualmente o valor mensal de R$ 1.111,00 (mil cento e onze reais). Atenta ao valor do medicamento e considerando que a agravante vem efetuando o reembolso dos montantes gastos com o medicamento, embora deixando alguns em aberto, razoável se manter a multa diária de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), porém, reduzir até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as intimações sejam exclusivamente promovidas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023